Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-42.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Recurso Ministerial – Uso de documento falso (art. 304, do CP) – Sentença de absolvição por atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal) – Pedido de reversão do julgamento – Acusado que apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa a policiais militares – Simples porte do documento falso que é suficiente para afetar o bem jurídico tutelado pela

Ementa:
Recurso Ministerial – Uso de documento falso (art. 304, do CP) – Sentença de absolvição por atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal) – Pedido de reversão do julgamento – Acusado que apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa a policiais militares – Simples porte do documento falso que é suficiente para afetar o bem jurídico tutelado pela norma, a "fé pública" (credibilidade) dos documentos oficiais – Espontaneidade da apresentação do documento que não constitui requisito formal para o aperfeiçoamento do delito – Circunstância de que o sentenciado tenha utilizado o documento falso para ocultar sua condição de "foragido" da Justiça que não constitui justa causa para a violação da ordem jurídico-penal – Inteligência da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Recurso provido para condenar o apelado ao cumprimento de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ROBSON SABINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar ROBSON SABINO DOS SANTOS como
incurso no artigo 304, cc. artigo 297, caput, ambos do Código Penal, às
penas de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa. Uma vez transitada em julgado esta decisão,
dê-se cumprimento às reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
2
VOTO no 13716
Apelação no 0000085-42.2017.8.26.0405
Comarca: OSASCO 3a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ROBSON SABINO DOS SANTOS
Recurso Ministerial Uso de documento falso (art. 304, do
CP) Sentença de absolvição por atipicidade da conduta
(artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal)

Pedido de reversão do julgamento
Acusado que
apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
falsa a policiais militares
Simples porte do documento
falso que é suficiente para afetar o bem jurídico tutelado
pela norma, a “fé pública” (credibilidade) dos documentos
oficiais Espontaneidade da apresentação do documento
que não constitui requisito formal para o aperfeiçoamento
do delito
Circunstância de que o sentenciado tenha
utilizado o documento falso para ocultar sua condição de
“foragido” da Justiça que não constitui justa causa para a
violação da ordem jurídico-penal Inteligência da Súmula
522 do Superior Tribunal de Justiça
Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados Recurso provido para
condenar o apelado ao cumprimento de 2 anos e 2 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 3a Vara
Criminal da Comarca de Osasco às fls. 244/247, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado absolvido da acusação contra ele
formulada por infração ao artigo 304, cc. artigo 297, caput, ambos do
Código Penal, contra ela se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante
à fl. 252, arrazoando o apelo às fls. 253/258.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
3
Pleiteia a i. Promotora de Justiça a condenação do apelado nos
termos da denúncia, alegando, em síntese, que, “a fundamentação
[adotada na r. sentença absolutória]... está em sentido contrário à
mais recente... jurisprudência, [segundo a qual]... 'A conduta de
atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa.'...” (fls. 254/255).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 264/268), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 275/285).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da denúncia que ROBSON SABINO DOS SANTOS, “no
dia 5 de janeiro de 2017..., na Rua João Vieira Cassiano Júnior..., fez
uso de documento falso, perante policiais militares, consistente em
uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)...” (fl. 79).
A i. Julgadora de Primeiro Grau, ao optar pela absolvição do
acusado, o fez sob os seguintes fundamentos (fls. 245/246):
“Em se tratando de réu com antecedentes ou procurado, o crime, de uso ou de falsa
identidade, não está caracterizado. A imputação colide com os princípios constitucionais da
autodefesa e da lesividade. Seja pela falta de potencialidade lesiva, seja pela existência do direito
constitucional ao silêncio, seja ainda pela impossibilidade absoluta do meio, a conduta é atípica.
'Por derradeiro, ausente a espontaneidade, já que o documento foi apresentado por
exigência policial e não espontaneamente, ou seja, por iniciativa do próprio acusado.”
Inobstante a boa argumentação contida na r. decisão recorrida,
a sua reforma é medida que se impõe.
Em primeiro lugar, porque a circunstância de que o sentenciado
tenha utilizado o documento falso para ocultar a sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
4
“foragido” da Justiça não constitui justa causa para a violação da
ordem jurídico-penal além de, obviamente, não configurar qualquer
excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade.
A jurisprudência tem reiteradamente se manifestado no sentido
de que a atribuição de falsa identidade por quem se encontra na
iminência de ser indiciado pela prática de crime não está
compreendida no direito de “autodefesa”, que não pode ser entendido
como uma autorização para o cometimento de outros delitos.
Vide, por exemplo, alguns julgados deste E. Sodalício:
Apelação - Artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos do CP - Materialidade e autoria
comprovadas - Absolvição, nos termos do art. 383, III, do CPP - Impossibilidade - Delito formal, que
se consuma com a mera apresentação do documento - Tese de autodefesa não acolhida - Não
constitui extensão da garantia à ampla defesa atribuir-se falsa identidade como medida de
autodefesa - Tipicidade da conduta - Uso de documento falso - Desclassificação da conduta para o
crime de falsa identidade - Não cabimento - Negado provimento ao recurso. (Apelação no
0038110-64.2013.8.26.0050
Relator: Osni Pereira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2015; Data de registro: 19/12/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento falso Apelante foragido de CDP
"Saidinha" Recurso pela absolvição por direito de autodefesa Impossibilidade Cabe aos
cidadãos protegerem sua liberdade por maneiras lícitas e não cometendo delitos Apresentação
espontânea da identidade falsa Recurso desprovido. (Apelação no 0056591-41.2014.8.26.0050 -
Relator: Alberto Anderson Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 03/12/2015; Data de registro: 07/12/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento falso
Pleito de absolvição, sob o
argumento de atipicidade da conduta
Impossibilidade
Materialidade e autoria bem
demonstradas Utilização de carteira de identidade falsa para autodefesa Inadmissibilidade - A
prática de outro crime excede o direito constitucional de não se autoincriminar Precedente do
STF Condenação mantida Pena e regime mantidos, pois corretamente fixados - Confissão que
não pode ser considerada como circunstância atenuante, posto que parcial Suspensão da pena
ou substituição por restritivas de direitos inviável - Recurso desprovido. (Apelação no
0099466-26.2014.8.26.0050 - Relator: Camilo Léllis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/12/2015; Data de registro: 03/12/2015).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária
proferida em 22/09/2011, apreciando “tema 478 da Repercussão
Geral”, por maioria de votos (vencido o Ministro MARCO AURÉLIO) e
nos termos do voto do Relator, o Ministro DIAS TOFFOLI, reafirmou o
entendimento da Corte de que “O princípio constitucional da
autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
5
atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta
praticada pelo agente (art. 307 do CP)”1.
E, mais recentemente (precisamente em 23 de março de 2015),
o Superior Tribunal de Justiça editou a respeito do tema a Súmula no
522, do seguinte teor: “A conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa”.
Em segundo lugar, porque não há que se falar em atipicidade
da conduta praticada por ROBSON em razão da circunstância de ter o
documento falso não ter sido apresentado por ele espontaneamente,
mas somente após requisição dos policiais militares responsáveis pela
sua prisão em flagrante.
Conforme bem salientado pela i. Procuradora de Justiça-
designada, Dra. Luciene Angélica Mendes, “o porte do documento, em
si, já implica em uso: ao obter e manter a CNH falsa, o apelante a
estava usando como documento de identidade. Por isso é irrelevante
que a entrega do documento tenha sido feita mediante solicitação.” (fl.
276).
Sobre o tema, confira-se, v.g., os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça [sem
destaques nos originais]:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. TENTATIVA. FRAÇÃO
DE REDUÇÃO. SÚMULA N.7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - O princípio da
insignificância é aplicado quando satisfeitos os seguintes requisitos: a) conduta minimamente
1 RE 640139 RG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
6
ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e, d) lesão jurídica inexpressiva. In casu, a conduta consistente na tentativa de
furto de malotes da Caixa Econômica Federal, em plena 10:30hs da manhã, revela acentuada
ousadia apta a afastar a pequena ofensividade do modo de agir do agravante. - A avaliação do
iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela
tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no recurso especial, conforme Súmula
n. 7 do STJ. - "O entendimento que se firmou na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é de que não fica afastada a tipicidade do delito previsto no art. 304 do Código
Penal em razão de a atribuição de falsa identidade originar-se da apresentação de
documento à autoridade policial, quando por ela exigida, não se confundindo o ato com o
mero exercício do direito de defesa" (ut, HC 228.631/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 11/03/2015) Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1160472/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe
13/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento público falso Artigo 297, "caput" combinado
com o artigo 304, ambos do Código Penal Carteira de Habilitação da República do Paraguai
Absolvição por atipicidade da conduta Impossibilidade Crime formal Não exigência de
dolo específico, configurando-se quando o agente, ciente da falsidade, almeja, no futuro,
utilizar-se de documento material ou ideologicamente falso
Espontaneidade da
apresentação
Prescindibilidade Condenação mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Criminal 0003586-35.2007.8.26.0411; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2012;
Data de Registro: 19/10/2012)
Ora, a Carteira Nacional de Habilitação pode ser utilizada como
“documento identidade” em todo o território nacional, por força do que
dispõe o art. 159 da Lei no 9.503/972 (CTN). E o seu emprego com
essa finalidade mesmo depois de expirada sua data de validade é
autorizado por deliberação com caráter normativo expedida pelo
CONTRAN3, estando ainda em consonância com entendimento
jurisprudencial recentemente ratificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça4.
Desse modo, em nada beneficia o sentenciado o fato de que o
2 CTN, art. 159: “A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN,
atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e
equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional”.
3 Vide o Ofício Circular no 2/2017/CONTRAN (Brasília, 29 de junho de 2017), por meio do qual esse órgão informou “aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, em sua 158a
Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2017, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso VII, do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, entendeu que a Carteira Nacional de Habilitação - CNH pode ser utilizada como documento de
identificação em todo o território nacional ainda que em momento posterior à data de validade consignada no referido documento,
uma vez que esta refere-se apenas ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental”.
4 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
UTILIZAÇÃO DE CNH VENCIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ
CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (...) 2. A controvérsia posta nos autos, refere-se à possibilidade de utilização da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), com prazo de validade expirado, como documento de identificação pessoal. 3. Em recente julgado da 1a Turma deste
Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.805.381/AL, firmou-se a compreensão de que o prazo de validade constante da Carteira
Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se determinar o período de tempo de vigência da licença para
dirigir, até mesmo em razão de o art. 159, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, condicionar essa validade ao prazo de vigência
dos exames de aptidão física e mental. Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que
não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir (REsp.
1.805.381/AL, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.6.2019). (...) 7. Recurso em Mandado de Segurança do Particular a que se
nega provimento. (RMS 48.803/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 06/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
7
documento estivesse em sua posse com a finalidade de fazer prova
de sua identidade, e não da qualidade de motorista, na medida em
que o simples porte com tal desiderato já afeta o bem jurídico
protegido pela norma, qual seja a fé pública (credibilidade) dos
documentos oficiais.
Superadas essas questões, cabe mencionar que a prova trazida
ao processo, clara e convincente, demonstrou ser veraz a descrição
fática contida na denúncia.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 3/7, boletim de ocorrência de fls. 8/11, auto de
exibição e apreensão de fl. 92 e laudo de exame pericial de fls.
229/232.
E a autoria também é indene de dúvidas, eis que o sentenciado
ROBSON confessou as imputações na fase inquisitória (fl. 7) e em
juízo (mídia que acompanha os autos digitais), esclarecendo que “era
procurado e... precisava trabalhar para sustentar para a família, por
isso comprou a habilitação” (cf. sentença, fl. 245).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Marcelo Gouveia dos Santos Silva (fl. 4) e Carlos Alberto Manuel
Norimbem (fls. 6), em depoimentos amplamente coincidentes,
afirmaram (em juízo) que “estavam em patrulhamento de rotina
quando avistaram o réu em uma motocicleta e resolveram abordá-lo.
Nada de ilícito foi encontrado... [Ele] apresentou a CNH. Realizaram a
consulta e constataram que o documento era falso... [Ele] confessou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
8
que comprou o documento na Praça da Sé.” (cf. sentença, fl. 245).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados
policiais militares ânimo de falsa incriminação, tampouco havendo
outros motivos capazes de depreciar o valor probatório de seus
depoimentos.
Acerca da credibilidade das palavras dos membros das
corporações de segurança pública, têm os Tribunais Superiores do
país se manifestado repetidamente no seguinte sentido:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
Pode-se afirmar, em suma, que o quadro probatório se revela
apto a demonstrar a veracidade dos fatos da denúncia, devendo
ensejar, por isso, a condenação do apelado pelo crime a ele imputado,
que deve ser agora pronunciada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
9
Passa-se, pois, à dosagem das penas.
Na primeira fase do cálculo, devem as reprimendas ser fixadas,
na base, nos mínimos montantes legais (2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa), ante a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao acusado (art. 59 do CP).
Na segunda fase, uma vez detectada a presença da agravante
da reincidência (condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas
cf. folha de antecedentes de fls. 184/193) e da atenuante da confissão
espontânea, impende examinar as consequências do confronto
dessas causas modificativas.
É certo que no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça já se
consolidou a opinião favorável à compensação entre essas causas de
aumento e diminuição da pena, obtemperada, em determinadas
situações, por ser a reincidência específica ou o acusado
multirreincidente, de modo a gerar a compensação apenas parcial
entre ambas as circunstâncias.
Nesse sentido, v.g., os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO NA SEGUNDA ETAPA NO PATAMAR DE 1/5.
DESPROPORCIONALIDADE. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de
Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, pacificou o posicionamento de que a
atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada com a
agravante da reincidência, reconhecendo que ambas as causas são igualmente
preponderantes. É certo que, no caso em tela, diante da reincidência específica, a
compensação integral em razão da presença da confissão espontânea se mostra

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
10
descabida. Todavia, mostra-se desproporcional a decisão do Tribunal de origem, na medida em
que aumentou a pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/5, ignorando por
completo a confissão espontânea do paciente, afirmando ser descabida a compensação com a
reincidência, ainda que de forma parcial. Dessarte, no ponto, merece reparo aresto hostilizado,
motivo pelo qual passo a refazer a dosimetria. Na primeira fase, preservo a pena fixada pelo
Tribunal a quo em 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa. Na
segunda etapa, mantenho o aumento de 1/5 pela reincidência, mas opero a compensação
parcial com a atenuante da confissão, estabelecendo em 1/6 o recrudescimento nesta fase. (...)
Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 7 anos, 3 meses e 3
dias de reclusão, e o pagamento de 16 dias-multa. (HC 342.248/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO. ERESP N. 1154752/RS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. No
caso dos autos, o Juiz processante desprezou a confissão espontânea do paciente, se omitindo com relação
à possibilidade de compensação com a agravante da reincidência. Doutro lado, o Tribunal de origem, ao
ratificar a decisão monocrática, reconheceu a atenuante da confissão, porém, por considerar que se
operou apenas de forma parcial, entendeu pela preponderância da agravante da reincidência. Referidas
decisões malferem entendimento consolidado pela egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, ao
reconhecer serem ambas as causas igualmente preponderantes. Ademais, nos termos da
jurisprudência do STJ, se a confissão do réu, ainda que parcial, for utilizada para fundamentar a
condenação, incabível o afastamento da respectiva atenuante. Nesse contexto, necessário o
redimensionamento da reprimenda para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. Na primeira etapa, fica mantida a pena estabelecida pelas instâncias ordinárias em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão, mantenho a pena estipulada na fase antecedente. Na terceira e última etapa, presente a
causa de aumento de pena do concurso de agentes, fica mantido o aumento no patamar mínimo de 1/3,
resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-
multa. (HC 305.732/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
16/05/2016)
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco
importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve
retratação posterior em juízo. 2. Assim, tendo o paciente confessado o crime extrajudicialmente, merece ser
concedida a ordem para reconhecer a incidência da referida atenuante. COMPENSAÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. READEQUAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira
Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS,
firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as
singularidades do caso concreto. 2. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena para 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (HC 338.812/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 08/06/2016)
Também é certo que o Supremo Tribunal Federal mantém
posição contrária à compensação entre as mencionadas circunstâncias, tendo reafirmado em julgados recentes a
preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea [sem
destaques nos originais]:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas
as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
11
Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF - HC:
105543 MS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/04/2014, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014)
HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL E
DE SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em
sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao
relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art.
65, III, “d”, do Código Penal. 2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância
agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão.
Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF, HC 107106 MS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento: 05/08/2014 , Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC
22-08-2014)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I No
caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se
necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II Nos
termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III Recurso ordinário ao qual se
nega provimento. (STF, RHC 120677 SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC
02-04-2014)
Mas, embora a 7a Câmara Criminal venha abraçando o
entendimento acima (que, aliás, não é isolado neste Sodalício5), no
sentido de que é a reincidência prepondera sobre as atenuantes da
Parte Geral, nos termos do artigo 67 do Código Penal, é forçoso
convir que o reconhecimento da compensação parcial não implica
negar essa preponderância, senão conferir algum efeito à atenuante
da confissão espontânea o que, segundo a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça6, se torna imperativo quando a confissão
constitui elemento auxiliar ou complementar na formação do juízo
5 Vide, por exemplo, Apelação no 3009045-92.2013.8.26.0269, Relator: Amaro Thomé; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
02/06/2016;
Data
de
registro:
17/06/2016;
Apelação
no
0006254-41.2011.8.26.0539, Relator: Sérgio Coelho; Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 09/06/2016; Data de registro: 15/06/2016; Apelação no 0000164-89.2015.8.26.0599, Relator: Edison
Brandão; Comarca: Tietê; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro:
11/06/2016.
6 Vide, por exemplo, os seguintes julgados do STJ: HC 345.634/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 766.334/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016; HC 339.124/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 25/02/2016; AgRg no REsp 1448475/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016; HC 152.340/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 02/03/2016; HC 331.407/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
29/02/2016; HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016;
AgRg no HC 272.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015; HC
330.781/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
12
condenatório.
Nesse sentido, por exemplo, os recentes arestos da lavra do i.
Desembargador REINALDO CINTRA [sem destaques nos originais]:
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Pedido de absolvição pela
insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente,
pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, de afastamento da reincidência, modificação do
regime carcerário para o semiaberto, afastamento da pena de multa e substituição da pena por
restritiva de direitos. Pena reduzida. Regime bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente
provido.(...) Explica-se: em havendo menção expressa a referida atenuante, como um dos
critérios a embasar o decreto condenatório, não há como se afastar a sua incidência.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a reincidência é circunstância
preponderante, o que não significa que prevalece, sozinha, quando em confronto com
atenuantes. Sendo assim, adequado considerar que a confissão do réu enfraquece a recidiva,
de tal maneira que a sua valoração deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um
doze avos). (TJSP; Apelação 0001303-52.2016.8.26.0628; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
Apelação. Estatuto do desarmamento. Art. 14 Posse de munições. Tipicidade da
conduta de portar munições aptas a disparo, mesmo que acompanhas de arma de fogo
quebrada. Recurso provido a fim de condenar o réu como incurso no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, impondo-lhe a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal. Recurso
provido. (...) Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente (fls. 149) e
também que confessou a prática delitiva. Ponderando ambas circunstâncias, e tendo em
vista que a reincidência é preponderante (v. art. 67 do CP), entendo que é o caso de
majoração da pena em 1/12 (um doze avos), operando tão somente uma compensação
parcial entre a agravante e a atenuante, chegando-se a uma pena de 02 (dois) anos e 02
(dois)
meses
de
reclusão,
além
de
10
(dez)
dias-multa.(TJSP;

Apelação
3001524-52.2013.8.26.0510; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Rio Claro - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de
Registro: 01/08/2017)
Cabe observar, contudo, que a compensação não parece ser
merecedora de aplicação automática a todas as situações. E isso, por
duas razões principais: 1a) tal aplicação não pode ser considerada
uma consequência natural do sistema normativo, até porque os
artigos 61, I e 67, do Código Penal, estabelecem que a reincidência é
“agravante obrigatória” e preponderante em relação às atenuantes do
artigo 65; e 2a) nos casos em que a confissão é ofertada tardiamente
pelo réu, com o evidente propósito de cancelar os efeitos da
reincidência,
a
compensação

ainda
que parcial
pode
consubstanciar recompensa incompatível com o princípio da boa fé,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
13
por conformar equiparação injusta da quantidade resultante de pena
com aquela atribuível ao réu que, desde o início, prontificou-se a
colaborar com as autoridades constituídas, assumindo a autoria do
delito7.
No caso destes autos, tendo em vista a natureza genérica da
reincidência do sentenciado, reputa-se suficiente e adequado o
aumento das penas à fração de 1/12 (em vez da compensação
integral feita em Primeiro Grau), as quais ficam, após essa
compensação parcial entre as causas de aumento e diminuição,
definitivamente estabelecidas em 2 anos e 2 meses de reclusão e 10
dias-multa.
No tocante ao regime de cumprimento da pena corporal, conclui-
se que o semiaberto é o que melhor se amolda às circunstâncias do
fato e à personalidade do sentenciado, sopesada a sua reincidência
(art. 33, § 2o, “c”, do CP).
Pela mesma razão, incabível a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para condenar ROBSON SABINO DOS SANTOS como
incurso no artigo 304, cc. o 297, caput, ambos do Código Penal, às
penas de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa. Uma vez transitada em julgado esta
7 E isto, com independência de fazê-lo por arrependimento ou qualquer outro motivo altruísta que, segundo a doutrina (nesse
sentido, p. ex., DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS Direito penal, 1o Volume. Parte Geral, 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pág.
626; JULIO FABBRINI MIRABETE, Manual de direito penal, Volume 1. Parte Geral: arts.1o a 120 do CP, 31a ed. São Paulo: Atlas,
2015, pág. 302), constitui requisito para que a confissão produza efeitos, a partir da configuração dada a esta causa de atenuação
pela Lei 7.209/1984 (artigo 65, III, d, do Código Penal), que revogou a norma correlata prevista no artigo 48, inciso IV, alínea d, do
Código Penal de 1940 (Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000085-42.2017.8.26.0405
14
decisão, dê-se cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator